Tribunal: TJMT
Processo: 0006883-53.2016.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006883-53.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WESLEY DA SILVA LIMA - CPF: 054.121.171-47 (APELANTE), MARCOS BRUM DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DA SILVA LIMA - CPF: 054.121.171-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BRUM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § ÚNICO, INCISO III DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – REQUER ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU
REINCIDENTE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos do art. 33, §§ “2 e 3”, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes, como ocorreu no caso em apreço”.

(STJ; AgRg-AREsp 1.600.297; Proc. 2019/0304693-6; SP; Sexta Turma; Rela Min. Laurita Vaz; Julg. 17/12/2019; DJE 04/02/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006883-53.2016.8.11.0055

APELANTE: MARCOS BRUM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Brum da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 163, § único, inciso III, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multas.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (Id. 72596933).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento ao recurso interposto (Id. 72603018).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 78071454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS BRUM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o apelante Marcos Brum da Silva, como incurso nas sanções do art. 163, § único, inciso III, do Código Penal.

Nas razões recursais a Defensoria Pública alega que o acusado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de reclusão, não havendo razão para submetê-lo ao cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto, mesmo sendo reincidente.

O pleito não merece ser acolhido.

Ao fixar o regime inicial semiaberto, o magistrado assim consignou:

“(...) Portanto, encontro quanto ao crime insculpido no art. 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal (dano qualificado), a pena definitiva de sete (07) meses de detenção a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
na forma do art. 33, §2°, “c” e § 3°”, do CP, haja vista o reconhecimento da
reincidência
(...)”
(Sic),
(Id. 72597198).

O artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal determina que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Conforme e possível verificar, os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena, são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. Esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3°, do Código Penal), ou seja, os condenados
não reincidentes
, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstancias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.

No caso destes autos, a pena privativa de liberdade foi fixada em 07 (sete) meses de reclusão, circunstâncias que, em tese, enseja o regime inicial aberto, contudo, o juiz fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena em razão do apelante ser reincidente, situação essa perfeitamente possível.

A propósito:

"(...).
Nos termos do art. 33, §§ “2 e 3”, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao condenado reincidente e possuidor de maus antecedentes, como ocorreu no caso em apreço
. (...)”
(STJ; AgRg-AREsp 1.600.297; Proc. 2019/0304693-6; SP; Sexta Turma; Rela Min. Laurita Vaz; Julg 17/12/2019; DJE 04/02/2020).

Diante disso, embora a sanção tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, a fixação do regime aberto e incabível por se tratar de acusado reincidente, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença objurgada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021